Tribunal: TJES
Processo: 5000844-81.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000844-81.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIMONE LOPES FERNANDES e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000844-81.2022.8.08.0069

RECTE
S
.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
E OUTROS.

RECDO
S
.:
SIMONE LOPES FERNANDES E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE TELEVISÃO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS JUNTADOS. FALHA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

A
autora relata, em síntese, que
teve seu aparelho de TV, geladeira e notebook danificados após oscilação de energia
. A
duz ter tentado, sem sucesso, a solução administrativa do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer a restituição do valor pago pelos aparelhos danificados e pelos alimentos estragados em decorrência do evento danoso,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4526461, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.500,00, bem como a complementação do dano material em R$ 800,00.

Contrarrazões Recursais ao
ID
4526465
, onde pugna
pelo improvimento do recurso da ré.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
4526458
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que a queima dos bens de consumo não foi originada por falha na prestação dos seus serviços, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4526455) dispôs que: “
Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO em parte os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida em danos materiais no valor de R$1.790,00 em favor dos autores, com juros e correção monetária a partir do prejuízo
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela parte autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

Rejeito a preliminar de incompetência deste juízo, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, haja vista que a demanda pode ser satisfatoriamente resolvida pela análise dos documentos apresentados nos autos. Ainda mais que os autores realizaram reclamação administrativa e a requerida sequer teve o zelo de periciar os equipamentos, limitando-se a negar o pagamento de indenização de forma genérica em razão da ausência de perturbação no sistema elétrico de distribuição no período em que ocorrera o problema. Trata-se, na prática, de mera técnica de defesa processual.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, esta não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica.

Isto porque, a espelho do que indicou o juízo de piso, os laudos que instruem a exordial (ID. 4526307) são conclusivos, uma vez que avaliam os danos como sendo decorrentes de provável variação, sobrecarga ou quedas de energia. Estes fatos corroboram a alegação do consumidor de que os aparelhos eletrônicos (geladeira e notebook) foram danificados em decorrência de pico de energia, o que redundou na inutilização dos bens.

Importante ressaltar, uma vez mais, que a empresa recorrente teria totais condições de realizar a inspeção dos aparelhos eletrônicos e juntar aos autos relatório acerca dos danos no aparelho avariado, comprovando ausência de relação de causalidade com a falha atribuída ao seu serviço, haja vista que a autora procurou solicitação administrativa do problema (ID. 4526309). Todavia, a recorrente sequer enviou uma equipe técnica para averiguação dos fatos, de forma que não restou comprovado nenhum fato obstativo do direito invocado, ônus que competia à concessionária recorrente.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, ouso discordar da sentença de piso, na medida em que entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora (que ficou privada por um longo período de tempo de uso dos aparelhos danificados, sem uma resposta satisfatória da empresa requerida), ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Outrossim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo indevida a restituição de R$ 800,00 referente aos alimentos estragados. Isto porque os autores não comprovaram exatamente quais produtos perecíveis se encontravam na geladeira e que teriam estragado (e se efetivamente o foram), tampouco demonstram o valor das compras supostamente perdidas, o que seria facilmente comprovado através de nota fiscal, não sendo suficiente a mera juntada de fotografias para tanto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ambos os autores, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

Ademais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)